Tribunal: TJDFT
Processo: 0715897-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715897-18.2024.8.07.0001 DECISÃO Intimado para o recolhimento em dobro do preparo (id. 67056441), o apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id. 67925505). Resta, portanto, deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Dê-se baixa. Brasília/DF, 28/01/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator